Tribunal: TJPA
Processo: 0011428-89.2003.8.14.0401
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL ? ART. 121, §2º INCISO III DO CPB. 1) PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ? REJEITADA. 1.1 ? admissão do assistente de acusação legalmente prevista no art. 268 do CPP que não viola o sistema acusatório, tampouco constitui um excesso ou violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que o assistente possui atuação limitada processualmente, participando nos autos como auxiliar do Ministério Público, detentor da iniciativa e do impulso processual da ação penal, nos termos em que dispõe o art. 129, inciso I, da CF. 2) PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE, A QUAL TERIA PROCEDIDO COM A INDEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS EM DESFAVOR DO APELANTE, NEGANDO CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA DE DEFESA, DO ASSISTENTE TÉCNICO E DO PRÓPRIO APELANTE, CERCEANDO-LHE O DIREITO DE DEFESA. PREFÁCIAIS QUE GUARDAM ESTREITA RELAÇÃO ENTRE SI, DECORRENTES DA SUPOSTA INDUÇÃO DOS JURADOS PELA PRESIDENTE DO JÚRI, MOTIVO PELO QUAL SERÃO ANALISADAS DE FORMA CONJUNTA. 2.1 - Alegou o recorrente que a magistrada, por ocasião da oitiva da testemunha de defesa, do assistente técnico e do próprio réu, atuou de forma a desacreditar suas versões sobre os fatos ocorridos no dia do crime, fragilizando as teses defensivas ao tecer comentários jocosos e rudes, induzindo o corpo de jurados a acreditar que os depoimentos prestados faltavam com a verdade, cerceando dessa forma o seu direito de defesa. 2.2 ? Questões preliminares que possuem estreita relação entre si, ligadas pelo mesmo fundamento, qual seja, a suposta parcialidade da magistrada Presidente do Júri na condução da sessão de julgamento, devendo ser analisadas de forma conjunta no mesmo tópico. 2.3 ? Atuação da magistrada com vistas à garantia da objetividade e coesão das declarações prestadas, tratando todos os ouvidos em plenário de maneira cortês e respeitosa, buscando em última análise, elucidar da melhor forma os fatos, especialmente, em razão das contradições constantes nas versões narradas durante as fases inquisitiva e judicial pelo recorrente e demais testemunhas de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa com a inquirição por ambas as partes do processo, em busca da verdade real. 2.4 ? Alegações genéricas de nulidade desacompanhadas da demonstração de prejuízo concreto que não ensejam a invalidação dos atos processuais. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. PRELIMINAR REJEITADA. 3) MÉRITO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante com respaldado em lastro probatório existente nos autos. 4) DOSIMETRIA DA PENA. 4.1 - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASE ? IMPROVIMENTO ? PENALIDADE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? EXEGÉSE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA ? PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4.2 ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE OBJETIVA POR SER A VÍTIMA CÔNJUGE DO APELANTE (ART. 61, INCISO II, ALINEA ?E? DO CPB). PROVIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A DEBATE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA AGRAVANTE. 5) PREQUESTIONAMENTO ? DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. 6) RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REALIZAR O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALINEA ?E? DO CPB, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0011428-89.2003.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.
APELANTE: Marcos Ano Bom Cabral Barbosa (Advs. Cesar Ramos da Costa, OAB/PA nº. 11.021 e Anete Pereira Martins, OAB/PA nº. 10.691)
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.

Vistos, etc.
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL - ART. 121, §2º INCISO III DO CPB.
1)
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - REJEITADA.
1.1
- admissão do assistente de acusação legalmente prevista no art. 268 do CPP que não viola o sistema acusatório, tampouco constitui um excesso ou violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que o assistente possui atuação limitada processualmente, participando nos autos como auxiliar do Ministério Público, detentor da iniciativa e do impulso processual da ação penal, nos termos em que dispõe o art. 129, inciso I, da CF.
2)
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE, A QUAL TERIA PROCEDIDO COM A INDEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS EM DESFAVOR DO APELANTE, NEGANDO CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA DE DEFESA, DO ASSISTENTE TÉCNICO E DO PRÓPRIO APELANTE, CERCEANDO-LHE O DIREITO DE DEFESA. PREFÁCIAIS QUE GUARDAM ESTREITA RELAÇÃO ENTRE SI, DECORRENTES DA SUPOSTA INDUÇÃO DOS JURADOS PELA PRESIDENTE DO JÚRI, MOTIVO PELO QUAL SERÃO ANALISADAS DE FORMA CONJUNTA.
2.1
- Alegou o recorrente que a magistrada, por ocasião da oitiva da testemunha de defesa, do assistente técnico e do próprio réu, atuou de forma a desacreditar suas versões sobre os fatos ocorridos no dia do crime, fragilizando as teses defensivas ao tecer comentários jocosos e rudes, induzindo o corpo de jurados a acreditar que os depoimentos prestados faltavam com a verdade, cerceando dessa forma o seu direito de defesa.
2.2
- Questões preliminares que possuem estreita relação entre si, ligadas pelo mesmo fundamento, qual seja, a suposta parcialidade da magistrada Presidente do Júri na condução da sessão de julgamento, devendo ser analisadas de forma conjunta no mesmo tópico.
2.3
- Atuação da magistrada com vistas à garantia da objetividade e coesão das declarações prestadas, tratando todos os ouvidos em plenário de maneira cortês e respeitosa, buscando em última análise, elucidar da melhor forma os fatos, especialmente, em razão das contradições constantes nas versões narradas durante as fases inquisitiva e judicial pelo recorrente e demais testemunhas de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa com a inquirição por ambas as partes do processo, em busca da verdade real.
2.4
- Alegações genéricas de nulidade desacompanhadas da demonstração de prejuízo concreto que não ensejam a invalidação dos atos processuais. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. PRELIMINAR REJEITADA.
3)
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante com respaldado em lastro probatório existente nos autos.
4)
DOSIMETRIA DA PENA.
4.1
- PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASE - IMPROVIMENTO - PENALIDADE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - EXEGÉSE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA - PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4.2 -
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE OBJETIVA POR SER A VÍTIMA CÔNJUGE DO APELANTE (ART. 61, INCISO II, ALINEA ¿E¿ DO CPB). PROVIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A DEBATE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA AGRAVANTE.
5)
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
6)
RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REALIZAR O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALINEA ¿E¿ DO CPB, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitando a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar na segunda fase de dosimetria, a aplicação da circunstancia agravante objetiva descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do CPB, por não ter sido submetida a debate em plenário perante o conselho de sentença, redimensionando-se a pena do acusado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA, inconformado com a sentença (
fls. 1.780/1.781
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de meio cruel (asfixia), previsto no art. 121, §2º, inciso III do CPB, cominando-lhe a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 1.806/1872
), o apelante pleiteou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade processual em virtude da atuação do assistente de acusação, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
dos arts. 268 a 273 e dos arts. 430 e 476, §1º do CPP.

Ainda em arguição prefacial, requereu o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão de parcialidade da Juíza Presidente do Júri, bem como pela indevida valoração das provas em desfavor do apelante, e pela negativa de credibilidade às provas produzidas pela defesa, em especial, a oitiva da testemunha Sueanne Maria de Freitas da Luz, do assistente técnico Dr. Luiz Gonzaga Malcher e do interrogatório do próprio acusado/apelante, por ter a magistrada emitido juízo de valor sobre o conteúdo das declarações prestadas, de forma a negar-lhes credibilidade, influenciando o corpo de jurados por ¿sugestão judicial¿ ao sugerir que as versões dos fatos apresentados pela defesa eram falsas, questões que ocasionaram o cerceamento do seu direito de defesa.

Asseverou que as nulidades arguidas são absolutas e, por sua natureza, não precluem, sendo desnecessário o seu registro em ata de julgamento.

No mérito, sustentou que a decisão condenatória dos jurados contrariou manifestamente as provas dos autos, especialmente, as provas técnicas que comprovariam que a vítima se suicidou, evoluindo a óbito por enforcamento, questão que ensejaria a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por fim, pugnou pelo redimensionamento da sanção, com a redução da pena base aplicada, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consistentes na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, suscitando, ainda, que a pena base foi estabelecida de forma desproporcional, além de ter sido reconhecida de ofício, na segunda fase, a agravante por ser a vítima cônjuge do acusado (art. 61, inciso II, alínea e do CP), matéria não alegada em plenário pelos acusadores.

Requereu o prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em contrarrazões (
fls. 1.995/2.004
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo assistente de acusação (
fls. 2.006/2.060
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 2.063/2.076
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea e do CP uma vez que esta não foi suscitada nos debates, redimensionando-se a reprimenda aplicada ao acusado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 11 de abril de 2003, o acusado, Sr. Marcos Ano Bom Cabral Barbosa, piloto de avião, havia retornado da cidade de São Paulo e resolveu ir ao cinema Nazaré na sessão das 14h00min, em companhia de seu colega Erivaldo. Após o término do filme, ambos foram para um bar denominado ¿Garagem¿, onde permaneceram até às 21h00min.

Nesse interim, por volta das 20h00min o acusado telefonou para a vítima, Sra. Elza Cristiane Rodrigues Paes Barbosa, sua esposa, julgando que a mesma estivesse no apartamento do casal, convidando-a para assistir a um show no bar ¿Liverpool¿. No momento da referida ligação, a ofendida encontrava-se em um evento na Estação das Docas, na companhia de sua amiga ¿Larissa¿ e de seus familiares, tendo se despedido destes e se encaminhado à parada de ônibus para retornar à sua residência, a fim de atender ao convite do recorrente.

Segue informando a exordial acusatória, que somente às 22h00min, em companhia de outro amigo Wilson, foi que o acusado chegou ao residencial Almirante Barroso, local onde morava e, sem sair do carro, telefonou pelo celular do amigo para a vítima, reiterando o convite, que neste momento foi por ela recusado.

Sem insistir, o apelante se retirou do local, conduziu Wilson até sua casa e se encaminhou para o Bar ¿Liverpool¿, onde encontrou novamente com Erivaldo e a noiva deste. Ainda no local, o acusado fez uma ligação de um telefone público para seu copiloto Paulo, conversa que fez este último retornar as pressas de Macapá (AP) para Belém e se dirigisse ainda de farda para o referido bar, onde se encontrou com os demais, local onde permaneceram até às 03h00min. Do bar, o acusado e Paulo foram cada um para o seu carro e dirigiram-se para um ¿lanche de rua¿, situado na Trav. Lomas Valentinas e, após terminarem a refeição, seguiram para suas respectivas residências.

Ao adentrar em seu apartamento, o acusado, percebendo que a vítima havia ingerido bebida alcoólica, agarrou-a pelo pescoço e projetou sua cabeça de encontro a um obstáculo, provocando o sangramento cujos resíduos se espalharam pelo colchão, travesseiro e parede do quarto, resultando desta ação, a fratura do osso hióide. Percebendo a inanição da vítima, o acusado teve a malévola ideia de enlaçar-lhe o pescoço com uma rede e atá-la em um armador distante do chão a uma altura de 1,85 cm, de onde, pelo laço aplicado, o peso do corpo da ofendida faria com que ela se desprendesse sem a necessidade de ajuda, indicando a impossibilidade de suicídio.

Segue descrevendo a acusação, que na dificuldade de manter a farsa, o réu, por condições até então desconhecidas, passou a contar com a ajuda da babá de seu filho, Sra. Sueanne Luz, a qual, mesmo sabendo que a vítima apresentava o rosto inchado, arroxeado e sem sinais de vida, anunciou ao porteiro do prédio que a ofendida estava passando mal e pediu que ele chamasse um táxi para socorrê-la.

Já no táxi, mesmo sabendo que a vítima possuía plano de saúde, o acusado levou-a para o Pronto Socorro Municipal e lá chegando, deixou-a sem sequer identificá-la, retirando-se imediatamente do local e refugiando-se em seguida na casa de seus pais.

A babá Sueanne Luz foi apontada pela acusação como a provável pessoa que arrumou os objetos móveis da casa com a finalidade de esconder a verdade sobre o crime, adulterando o local e falseando a verdade, contradizendo o acusado quanto a presença do motorista de táxi que o teria ajudado a carregar o corpo da vítima, bem como o local onde este afirmou ter caído no momento em que transportava o corpo.

O
Parquet
aponta ainda na denúncia, que a ação criminosa do acusado estaria agravada pela ingestão de bebida alcoólica, associada a utilização de barbitúricos, derivados de benzodiazepínicos, além do fato de a ofendida encontrar-se em repouso noturno, ser seu cônjuge e o crime ter sido praticado sem a possibilidade de defesa.

Ademais, informa constar nos autos que o acusado era muito agressivo, havendo relatos de que, por diversas vezes, espancou a vítima e o filho do casal, e em uma das agressões chegou estrangular a ofendida, tendo sido impedido por terceiros.

Por fim, esclarece que o motivo do crime foi a ida da vítima até a estação das docas sem que o acusado tivesse conhecimento, local onde a ofendida ingeriu bebida alcoólica, fato que despertou o
animus necandi
do agressor que, segundo foi apurado, era uma pessoa muito ciumenta e controladora em relação a vítima, vendo no comportamento desta uma atitude merecedora de punição.

Com efeito, após regular processamento, o apelante foi denunciado e pronunciado (
fls. 1.446/1.451-v
) como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB, tendo sido reconhecida pelo Conselho de Sentença tão somente a qualificadora do inciso III do aludido artigo (emprego de asfixia), sendo-lhe cominada a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime fechado.

Irresignado com a condenação, o acusado interpôs o presente apelo.

Havendo questões preliminares, passo a apreciá-las antes de adentrar no mérito do recurso.
1

- DAS QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RECORRENTE.
1.1

- Preliminar de nulidade processual ante a inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação.

Em sede preliminar, argui o recorrente que o instituto da assistência à acusação consubstancia um excesso de acusação, ferindo de morte o princípio constitucional da igualdade (CF, art. 5º,
caput
), que se expressa no processo penal pela paridade de armas, além de não estar o assistente vinculado às provas constantes nos autos, à verdade real e à justiça, mas tão somente, com a satisfação dos seus interesses pessoais e de seu desejo de vingança, motivo pelo qual,
pugna pela declaração,
incidenter tantum
, da inconstitucionalidade dos art. 268 a 273 e dos arts. 430 e 476, §1º do CPP, com a finalidade de excluir do processo o assistente de acusação, Sr. Valdeli da Silva Paes, e decretar a nulidade do processo desde o momento de sua admissão
.

Incialmente, é importante ponderar que a questão preliminar ora levantada pelo recorrente já foi arguida por seu patrono em petição de
fls. 1.663/1.676
, tendo sido rejeitada de plano pelo juízo sentenciante em decisão de
fls. 1.677/1.679,
sob o fundamento de que a figura do assistente de acusação é legalmente reconhecida no ordenamento jurídico pátrio, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos legais que o asseguram, tendo sido esclarecido, ainda, que o acusado há muito teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema - desde a habilitação do assistente nos autos (
fl. 347
) - porém quedou-se inerte, restando, portanto, precluso o pleito.

Melhor sorte não assiste à tese defensiva nesta instância revisora. Explico.

A figura do assistente de acusação foi recepcionada pela Constituição Federal, estando legalmente prevista no Código de Processo Penal em seu art. 268, cujo enunciado é o seguinte:
¿Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31¿.

Importante ressaltar que, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, a
admissão do assistente de acusação não viola o sistema acusatório, tampouco constitui um excesso ou violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que sua atuação é limitada processualmente, participando nos autos como auxiliar do Ministério Público, o qual detém a iniciativa e o impulso processual da ação penal, nos termos do que dispõe o art. 129, inciso I, da CF
1
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudências,
verbis
:
APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, INCISO II, COMBINADO COM ART. 298, INCISO I, AMBOS DO CTB. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA QUANTO Á CULPA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO QUANTUM ESTABELECIDO PARA A SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Preliminar. Como se depreende da redação do art. 268, do CPP, a permissão para habilitação de assistente de acusação nos processos criminais decorre de expressa previsão legal. Cabe destacar que não houve violação tendo em vista a iniciativa dada pelo MP ao feito, estando de acordo com o art. 129, I, CF. A atuação do assistente de acusação é meramente auxiliar e limitada processualmente, sem qualquer ingerência na condução do feito pelo Parquet.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Crime, Nº 70067934620, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 14-07-2016)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. CALÚNIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINARES:
INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E SUA CONSTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL.
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 45/2004. ILEGALIDADE NA OITIVA DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE SUPRALEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I - A figura do assistente de acusação foi recepcionada pela Constituição de 1988, sendo-lhe asseguradas as mesmas oportunidades concedidas ao Ministério Público e ao réu, a partir do momento do seu ingresso.
II - Além de legítimo, inexiste prejuízo para as partes se o assistente de acusação ingressou nos autos após o final da instrução criminal, inexistindo, portanto, qualquer nulidade no ato.
(...)
XI - Preliminares rejeitadas
. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.1004791, 20140111401306APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 128/134)

Ressalta-se por oportuno, que inadmitir a figura do assistente de acusação importaria em violar o mencionado instituto da paridade de armas no processo penal, haja vista que o próprio réu se muniu da figura do assistente técnico para produção de laudo pericial, visando comprovar suas teses defensivas.

Destarte, é inexistente a nulidade arguida pelo recorrente, assim como não há incompatibilidade na admissão do assistente de acusação com o texto constitucional capaz de atrair o controle difuso de constitucionalidade no caso concreto, motivo pelo qual,
rejeita-se a preliminar
.
1.2 - Da nulidade do julgamento em razão de parcialidade da Juíza Presidente do Júri - Da indevida valoração das provas em desfavor do apelante - Da negativa de credibilidade às provas produzidas pela defesa - Do cerceamento do seu direito de defesa.

Analisando acuradamente os autos, constata-se que as demais preliminares suscitadas pelo apelante possuem estreita relação entre si, ligadas pelo mesmo fundamento, qual seja, a suposta parcialidade da magistrada Presidente do Júri na condução da sessão de julgamento, razão pela qual, serão analisadas em conjunto no mesmo tópico.

Sobre a questão, argui o recorrente que a magistrada demonstrou parcialidade por ocasião da realização da sessão de julgamento, não se limitando às funções estabelecidas no art. 497 do CPP, realizando, segundo entende, a valoração de provas ao emitir juízo de valor sobre elas de forma a negar-lhes credibilidade, especialmente quanto aos depoimentos da testemunha informante Sueanne Maria de Freitas Luz, do assistente técnico Luiz Gonzaga Malcher e do próprio apelante, em manifesto prejuízo ao seu direito de defesa, considerando que o acusado foi julgado por ¿sugestão judicial¿, ante a influência exercida pela juíza sobre a decisão a ser tomada pelos jurados.

Asseverou que a magistrada, por ocasião da oitiva das referidas pessoas, atuou de forma a desacreditar suas versões dos fatos ocorridos no dia do crime, fragilizando as teses defensivas ao tecer comentários jocosos e rudes, induzindo o corpo de jurados a acreditar que os depoimentos prestados faltavam com a verdade, cerceando dessa forma o seu direito de defesa.

Do exposto, observa-se que o cerne da preliminar ora suscitada consiste no chamado excesso de linguagem, que se configura quando o magistrado fere a regra da imparcialidade, emitindo juízo de mérito sobre a causa em caráter absoluto de certeza, influenciando o conselho de sentença, seja para absolver ou condenar o réu.

Nesse sentido, ao compulsar os autos, notadamente, as mídias constando julgamento de fls. 1793/1794, na qual consta os depoimentos de Sueanne Maria de Freitas Luz (10h05min33seg - 12h46min20seg - CD-01), do assistente técnico Luiz Gonzaga Malcher (08min20seg - 04h55min43seg - CD-02) e do réu (05h56min39seg - 07h53min27seg - CD-02), bem como da transcrição do julgamento juntadas pelo recorrente (fls. 1873/1991) verifica-se que a preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que a suposta quebra de imparcialidade da magistrada, apta a influenciar a decisão dos jurados, não restou configurada.

Com efeito, é impositivo ressaltar que
em nenhum momento a magistrada presidente do Júri fez afirmações categóricas acerca dos fatos, provas ou da culpabilidade do recorrente, limitando suas falas a garantir a objetividade e coesão das declarações prestadas, tratando todos os que foram ali ouvidos de maneira cortês e respeitosa, buscando em última análise, elucidar da melhor forma os fatos, especialmente, em razão das contradições constantes nas versões narradas durante as fases inquisitiva e judicial pelo recorrente e demais testemunhas de defesa, tendo sido garantida a inquirição pela defesa e acusação, também objetivando aclarar os fatos ocorridos, em busca da verdade real.

Sendo assim, a magistrada agiu dentro dos limites legais, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos membros do conselho de sentença, sendo certo que os jurados é que valoraram as provas produzidas no curso da instrução a quando do julgamento definitivo da lide, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem, e, consequentemente, em nulidade da sentença ou cerceamento do direito de defesa do acusado.

Ademais, além de não constatada a influência dos jurados supostamente exercida pela magistrada presidente, é imperioso destacar, de acordo entendimento pacificado pela jurisprudência, que as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, de modo que, não estando efetivamente demonstrado qualquer prejuízo à defesa, mostra-se impositiva a aplicação do
princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE - AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
- MÉRITO -DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DOSIMETRIA - PENA-BASE.
I. A jurisprudência é assente no sentido da preclusão da matéria não alegada em audiência. De qualquer sorte, não se vislumbra imparcialidade no interrogatório. O Juiz Presidente atuou em respeito ao princípio da verdade real.
(...)
V. Recurso provido parcialmente para corrigir a dosimetria.
(Acórdão 1071806, 20170110057970APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: 161/167)
APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL, ARTICULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 713, DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESRESPEITO AO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. INOCORRÊNCIA. JUIZ PRESIDENTE QUE DEVE INICIAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473, DO CPP.
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DURANTE A SESSÃO. DESACOLHIMENTO. ATUAÇÃO JUDICIAL CONFORME O DIREITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, JÁ CONCEDIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO.DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1713499-7 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - Unânime - J. 14.12.2017)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, III, DO CP - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PARCIALIDADE DA JUÍZA PRESIDENTE - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - ATUAÇÃO DA MAGISTRADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS - EIVA INEXISTENTE. Não havendo apontamento objetivo de qualquer ato que possa ensejar a parcialidade do juízo, inviável se mostra a anulação do julgamento realizado, mormente quando não suscitado, a tempo e modo, na sessão de julgamento.
(...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0010555-08.2012.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 21-06-2018).

Isto posto, não sendo o caso de decretação de nulidade do julgamento,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

2 - Mérito - Julgamento contrário às provas dos autos.

Em resumo, argumenta o recorrente que a decisão condenatória dos jurados contrariou manifestamente as provas dos autos, as quais indicam que a vítima se suicidou, sendo impossível a tese de que o acusado a teria matado e depois simulado seu suicídio, haja vista que na hora provável do óbito (por volta das 02h30min do dia 12 de abril de 2003), o acusado estaria no Bar Liverpool com seus amigos, e teria chagado em casa por volta das 03h da madrugada.

Assevera que todas as provas técnicas produzidas atestam que a vítima se suicidou, não havendo qualquer indício da ocorrência de esganadura, o que exime o acusado de qualquer culpa, ressaltando, ainda, que a ofendida já teria tentado ceifar a própria vida diversas vezes, acrescentando que Elza Cristiane fazia uso de medicamentos como diazepan e dietilpropiona sem acompanhamento médico, drogas estas que produzem efeitos colaterais, dentre os quais, distúrbios psicóticos, hipótese esta que não foi investigada, requerendo ao final a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, e a sujeição do recorrente a novo júri, nos termos do art. 593, §3º do CPP.

Inicialmente, registra-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada no laudo necroscópico de fls. 83/88, o qual atesta que a causa da morte se deu por asfixia mecânica por constrição externa do pescoço, registrando ainda, que o corpo da vítima apresentava lesão externa na região frontal - supercílio esquerdo, edema cerebral e congestão vascular acentuada, infiltrado hemorrágico na face lateral direita do pescoço e fratura do osso hióide.

O estudo técnico aponta ainda, a dosagem alcoólica de 0,58 gramas de álcool por litro de sangue da vítima, quantitativo que não justificaria a embriaguez, bem como que não foram identificados no material biológico dela colhido - sangue e estômago - a presença de cocaína, derivados de benzodiazepínicos, anfetamínicos e barbitúrgicos.

Quanto a autoria e a dinâmica delitiva, se constata que a versão apresentada pelo réu (vol. I, fls. 19/20 - vol. II, fls. 359/362 e 443/448 - e mídia de fl. 1.794 - vol. VII), foi a de que, no dia do fato, quando chegou ao seu apartamento por volta das 03h00min da manhã, encontrou a vítima, sua esposa, já inconsciente, pendurada no punho de uma rede localizada no quarto do casal, tendo retirado a rede de seu pescoço e deitado seu corpo no chão, momento em que tentou reanimá-la fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca, oportunidade em que chamou o socorro da babá de seu filho, Sra. Sueanne Maria de Freitas Luz, pedindo-lhe que procurasse ajuda.

Informou que a babá regressou em seguida na companhia de um taxista (testemunha que não foi localizada para atestar ou negar a verão do apelante), tendo o mesmo ajudado o acusado a carregar o corpo da vítima de dentro do quarto até o veículo, os levando até o Pronto Socorro Municipal da Av. 14 de Março, local onde foi atestado o óbito da vítima.

Do breve relato da versão apresentada pelo acusado vislumbram-se inúmera contradições que terminam por fragilizar a hipótese de suicídio suscitada pela defesa.

Com efeito, em que pese o acusado informar que chegou em sua casa por volta das
03h00min da manhã
, os relatos prestados pelo Porteiro do Condomínio onde o recorrente morava com sua esposa (vítima) e seu filho, Sr. Nelson da Silva Salvador (vol. I, fls. 42/43 e 161 - vol. II, fls.367/368 - e Vol. V, mídia de fls.1.230), de serviço no dia do ocorrido, atestam de forma uníssona, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, que o acusado chegou ao local do fato
às 02h00min da manhã
, tendo a Sra. Sueanne comparecido à portaria aproximadamente de 30 à 45min após a chegada do réu, solicitando ao declarante que chamasse um taxi.

Consta no depoimento da aludida testemunha, que poucas horas depois da saída do taxi levando o acusado e a vítima, a irmã do réu, sra. Márcia Ano-Bom Cabral, identificou-se na portaria informando que iria buscar a babá e o filho do casal, retirando-se do condomínio somente uma hora depois, já por volta das 05h30min da manhã.

A hora exata que o acusado chegou no local do fato revela-se de suma importância à elucidação do ocorrido, na medida em que, segundo informa o parecer médico legal constante no vol. IV, fls. 827/830, a vítima já estaria morta a aproximadamente 06 (seis) horas anteriores a realização do exame necroscópico, formulado no dia 12.04.2003, às 08h30min da manhã (vol. I, fls. 83/88), atestando, portanto,
a hora provável da morte por volta das 02h30min da daquela madrugada
,
o que leva a crer que a vítima estava viva antes da chegada do acusado no local do crime
, caindo por terra a argumentação de que, no momento do suposto cometimento do suicídio, o acusado encontrava-se com amigos no bar Liverpool.

Ainda a respeito das contrariedades apresentadas no depoimento do recorrente, o laudo pericial de levantamento técnico constante no vol. I, fls. 46/47, realizado às 10h00min do dia dos fatos (12.04.2003), atesta que o local do crime encontrava-se totalmente descaracterizado, informando que o objeto utilizado para perpetrar o ato delituoso (a rede) não se encontrava no local imediato, mas sim no interior de uma sacola plástica, guardada em outro cômodo do apartamento, impossibilitando que os peritos traçassem com fidelidade a dinâmica delituosa.

Em que pese a tentativa frustrada de, aparentemente, burlar a perícia realizada, ao trazer fortes indícios de que o acusado e sua família tentaram esconder elementos importantes para a elucidação dos fatos, o Laudo de Reprodução Simulada, vol. II, fls. 357/372, foi esclarecedor ao informar, com base em um estudo probabilístico, extraído especialmente da narrativa do réu, no item 7.1, que ¿
não há nos documentos analisados (laudos) elementos técnicos que nos permitam afirmar com convicção que a Sra. Elza Cristiane Rodrigues Paes tenha praticado a auto-eliminação por asfixia mecânica (enforcamento) mormente utilizando o objeto citado (rede).¿

A referida expertise descreve ainda, que os relatos apresentados, bem como a reprodução propriamente dita, demonstram alguns conflitos gritantes, senão vejamos o que menciona o laudo,
verbis:
¿7.1.1 - Segundo relatou o Sr. Marcos Ano Bom e demonstrou aos peritos no momento da reprodução propriamente dita, o motorista de táxi subiu até o apartamento e mais precisamente até o quarto do casal a partir de onde ajudou a carregar Dona Elza, entretanto, a Senhora Sueanne afirmou que o Sr. Marcos Ano Bom carrgou a senhora Elza Cristiane sozinho até o final do terceiro lance de escadas e somente a partir deste ponto após a mesma ter gritado pelo taxista é que este subiu para ajudar o Senhor Marcos a carregar dona Elza.
7.1.2 - Segundo o senhor Marcos, no momento em que carregava Doma Elza (ajudado pelo taxista) escorregou no segundo degrau do primeiro lance de escadas, já a senhorita Sueanne afirmou que o senhor Marcos Ano Bom carregava (sozinho) dona Elza Cristiane, escorregou na saída do apartamento (hall) sem entretanto cair e somente quando este se encontrava no terceiro lance de escadas, ainda carregando Dona Elza é que veio a cair de fato sendo neste momento que ela (Sueanne) chamou o taxista.
7.1.3 - Em seu relato o Senhor Marcos informou que Sueanne após chamar o taxista os acompanhou somente até o hall enquanto que esta (Sueanne) afirma ter acompanhado os três (Sr. Marcos, Dona Elza e o taxista) até o térreo , tendo informado ainda que ajudou a acomodar melhor Dona Elza dentro do táxi, retornando ao apartamento para pegar uma toalha descendo em seguida para cobri-la pois Dona Elza estava só de calcinha.
7.1.4 - O não comparecimento do taxista por não ter sido localizado pela autoridade policial impede os peritos de afirmarem com convicção qual dos relatos retratou a realidade dos fatos, se o relato do Sr. Marcos Ano Bom Cabral Barbosa ou da Senhorita Sueanne Maria Freitas Luz.
7.1.5 - Segundo o Sr. Marcos Ano Bom Cabral Barbosa no momento em que, acompanhado de um amigo, veio ao prédio buscar Dona Elza Cristiane para sair, os dois não se demoraram mais do que dois minutos, entretanto, segundo o relato do Sr. Nelson da Silva Salvador (porteiro) que assumiu seu plantão as 19:00 horas (dezenove), afirmou que não viu seu Marcos entrar no prédio e que este saiu somente as 22:00 (vinte e duas) acompanhado de um homem.
7.1.6 - Segundo a senhorita Sueanne após ter telefonado para a dona Márcia, desceu acompanhada do menor Gabriel já no térreo do prédio dona Márcia os aguardava, entretanto, segundo o senhor Nelson da Silva Salvador (porteiro) após a chegada de dona Márcia esta demorou-se aproximadamente uma hora para sair acompanhada de Sueanne e do menor.
7.1.7 - A senhora Márcia e a senhora Sueanne em nosso entendimento as duas únicas pessoas que poderiam esclarecer quem de fato modificou a cena recolhendo a rede, limpando o piso e arrumando o edredom sob a cama, afirmaram desconhecer quem fez tal fato.¿

O aludido laudo aponta ainda,
no item 8.2, que a lesão encontrada no supercílio esquerdo da vítima jamais poderia ter sido infringida da forma como foi relatada pelo acusado, uma vez que a vítima teria caído em decúbito dorsal (de peito para cima), outrossim, o item 9.1.1 atesta que a vítima apresentava os membros inferiores bastante flexionados o que, no entendimento dos peritos, inviabilizaria uma auto eliminação por enforcamento nas circunstâncias citadas pelo senhor Marcos
.

De outra banda, a instrução processual demonstrou o histórico de agressões perpetrados pelo réu contra a vítima, motivado em grande parte pelo ciúme, o que deu ensejo ao ajuizamento de uma cautelar de separação de corpos em 20.12.2001 (vol. I, fl. 99/103) e posteriormente, em 03.04.2020 (vol. I, fls. 104/105) à ação de separação litigiosa.

Consta ainda nos autos, o boletim de ocorrência policial registrado pela vítima contra o acusado em 10.02.2003, em razão de agressões por ela sofrida por motivo fútil (vol. I, fls. 74/75), fato confirmado pelo laudo pericial de lesão corporal realizado na mesma data, atestando a lesão infringida à ofendida após a agressão praticada pelo réu (vol. III, fl. 589).

Aliado às provas documentais, tem-se os depoimentos das testemunhas que corroboram o histórico de violência praticado pelo réu contra a ofendida, destacando-se os depoimentos de Antônio Sabino da Silva Paes, tio da vítima, que relatou a ocorrência de agressões verbais do acusado quando a Sra. Elza estava grávida (vol. I, fl. 167); depoimento do Sr. Valdeli da Silva Paes, pai da vítima, informando que por ocasião de uma das brigas, o réu tentou estrangular a ofendida, relatando ainda outros episódios de desentendimentos entre o casal relatados por terceiros, pois sua filha tinha vergonha de lhe participar (vol. III, fls. 689/694), além de outros testemunhos atestando a personalidade violenta do acusado, colacionados às fls. 757/761, 762/764 e 799/804 do mesmo volume, fls. 951/954-vol. IV e fls. 1.793/1.794 - vol. VII.

Dentre os referidos depoimentos, destaca-se o da Sra. Patrícia de Nazaré Ribeiro Fontel, (vol. I, fls. 51/52), corroborado em depoimento judicial constante na mídia de fls. 1.230 - vol. V), pessoa sem qualquer parentesco com a vítima ou com o acusado e que trabalhou na casa do casal, confirmando a personalidade agressiva do recorrente, ao descrever que:
¿eles brigavam muito, palavras textuais, inclusive, no mês de janeiro do corrente ano (2003), em razão de dona Elza haver machucado o carro do casal numa possa de lama, ao levar a conhecimento do marido, foi barbaramente espancada pelo Sr. MARCO, que inclusive ameaçou de arrombar a porta do banheiro onde dona Elza havia se homiziado para escapar da violência do marido. Que a declarante ficou horrorizada com a forma bestial como o sr. Marcos agrediu a esposa, por um motivo tão insignificante e inclusive foi obrigada a presenciar a cena, pois ele deixou a porta do banheiro entreaberta e quem estivesse fora poderia ver os socos, chutes e tapas que o mesmo aplicava sem piedade na Sra. Elza. A declarante afirma que o tratamento era frequente, por qualquer razão Sr. Marcos espancava a Sra. Elza, além de lhe ofender moralmente, insultando-a chamando-a por palavrões inaceitáveis.(...) Que perguntado a declarante se a sra. Elza usava algum tipo de droga? Respondeu que durante o tempo em que passou com o casal, nunca viu a sra. Elza usar qualquer tipo de droga, contudo, tem conhecimento de que o Sr. Marcos consome medicação para estrese, ficando o mesmo nervoso até em ouvir o filho chorar e se por ventura a criança penetrasse no quarto em que o sr. Marcos se encontrava, ele mandava retirar a criança imediatamente; Que a declarante recorda de um certo dia quando a dona Elza relatou à declarante que o casal parou num posto de gasolina e dona Elza chegou a dizer ao marido que um dia ele seria motorista dela, uma vez que o mesmo estava mandando-a sair do carro dele, e esta expressão foi suficiente para que o mesmo respondesse à esposa, textuais: ¿QUERES VER COMO EU TE MATO¿, passando a tentar esgana-la, não se consumando o fato por razões desconhecidas, e quando dona Elza relatou a declarante o ocorrido ainda foi advertida pela declarante para tomar cuidado, pois o sr. Marcos poderia consumar a ameaça ao que dona Elza respondeu que o mesmo não tinha coragem para praticar o crime. (...)¿.

Chama atenção ainda, o fato de que, mesmo sabendo que a vítima possuía plano de saúde particular que era aceito no Hospital Porto Dias, localizado às proximidades da residência do casal, o réu a levou para o Pronto Socorro Municipal da av. 14 de Março, local onde a deixou sem qualquer identificação ou registro de ocorrência, o qual foi realizado posteriormente às 08h53min pelo Sr. Paulo Sérgio Ferreira Vidal, horas após o corpo da vítima ter dado entrada no PSM.

Por derradeiro, as provas periciais suscitadas pelo recorrente, para informar ter restado comprovado que a vítima veio a óbito por enforcamento, configurando o suicídio (laudo de fls. 710/719 - Vol. III), são inconclusivas, haja vista que o local do fato foi deliberadamente alterado, havendo na conclusão do estudo que:
¿Existem contradições gigantes nas versões apresentadas pelas partes, porém, faltam elementos materiais que sustentem uma diagnose diferencial da causa jurídica da morte da vítima, o que nos leva a admitir que os fatos não e desenrolaram da maneira como apresentada pelo indiciado, no entanto, com o que possuímos, não podemos oferecer qualquer alternativa.¿

De outra banda, o laudo de fls. 827/830 - vol. IV, também se mostra inconclusivo, apenas atestando, com base no exame de corpo de delito e exame necroscópico, que a vítima faleceu por asfixia mecânica, pela constrição do pescoço, e que os sinais cadavéricos sugerem enforcamento, realizado com a ofendida ainda em vida.

Tais constatações não afastam a hipótese suscitada pela acusação, de que o acusado teria agredido a vítima provocando seu desmaio e, ao perceber a inércia da ofendida, lhe enlaçou pelo pescoço ainda com vida com uma rede no afã de simular seu suicídio, tese esta revelada através das contradições acima narradas, bem como, da alteração deliberada do local do fato com a finalidade de dificultar as investigações, o que foi acolhido pelo conselho de sentença para condenar o acusado.

Ressalta-se por oportuno, que a suposta tendência suicida da vítima foi matéria de defesa suscitada unicamente pelo réu, não havendo qualquer outro meio de prova apto à corroborar com sua versão, não tendo a defesa se desincumbido de comprovar tal alegação no curso da instrução; ademais, o uso de medicamentos controlados pela ofendida também não restou comprovado, e em que pese tais medicamentos terem sido recolhidos pelo instituto de criminalística no apartamento do casal, não foram encontrados resíduos de sua utilização pela ofendida, conforme atestado no laudo necroscópico de fls. 83/88.

De outra banda, o depoimento prestado pela Sra. Sra. Patrícia de Nazaré Ribeiro Fontel, (vol. I, fls. 51/52), ao norte colacionado, dão conta de que era o acusado que fazia uso de medicações para o controle de ¿estresse¿.

Do exposto, não merece guarida a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados, que optaram por uma das versões apresentadas em plenário e que, como visto, tem lastro probatório no caderno processual.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis
:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri.
2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente. Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico apto a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.
3 - Pleito de revisão da dosimetria da pena e afastamento da agravante reconhecida de ofício pela magistrada sentenciante.

Subsidiariamente, pugna o recorrente pela redução da pena base aplicada, por entender que houve injustiça na avaliação dos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como o afastamento da circunstância agravante não alegada em plenário e reconhecida de ofício pela magistrada.

Analisando atentamente os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que, em que pese a magistrada sentenciante ter utilizado fundamentos genéricos para avaliar a culpabilidade do acusado, observa-se de forma concreta que
a conduta do réu possui reprovabilidade que extrapola o tipo penal
, tendo agredido a vítima, sua própria esposa, com tamanha violência que a deixou desacordada, oportunidade em que enlaçou seu pescoço com uma rede, com a finalidade de simular seu suicídio.

De outra banda, as
circunstâncias da prática do crime
também se mostram demasiadamente reprováveis, haja vista que o réu perpetrou o ilícito dentro da residência do casal enquanto a babá e seu próprio filho encontravam-se no cômodo ao lado, tendo, posteriormente, abandonando o corpo da vítima sem qualquer identificação, no pronto socorro municipal.

Por fim, as
consequências do ilícito
restaram devidamente evidenciadas pelos familiares da vítima, em especial, o filho do casal, que ao tempo do delito contava com apenas com 02 (dois) anos de idade, e relatou em plenário que foi privado do convívio de sua mãe, sobre a qual não possui qualquer lembrança, possuindo dificuldades no convívio familiar, por temer desagradar tanto o ramo materno quanto o paterno com suas próprias opiniões.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base aplicada pelo juízo sentenciante entre o médio e o máximo legal previsto para o crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, qual seja, a asfixia (art. 121, §2º do CPB)
2
, devendo ser mantida a reprimenda inicial
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas causas atenuantes, contudo, a magistrada sentenciante aplicou de ofício a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do Código Penal Brasileiro por ter sido o crime praticado pelo réu contra seu cônjuge, contudo, tal circunstância, ainda que objetiva, não poderia ter sido reconhecida, haja vista que ela não foi debatida em plenário pelo conselho de sentença, nos termos do art. 476 e 492, inciso I, alínea b) do CPP
3
.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:
HABEAS CORPUS.
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA.
1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.
2.
No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não foi comprovada a menção à reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria.
4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena.
(HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019)

Nessa esteira de raciocínio, não tendo sido a aludida agravante submetida a debate em plenário, ela não pode ser reconhecida de ofício pela magistrada sentenciante, devendo, portanto, ser afastada na segunda fase de dosimetria.

Por fim, na fase derradeira, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, torna-se a reprimenda do réu definitiva no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a circunstância agravante objetiva descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do Código Penal, por não ter sido ela ventilada nos debates, redimensionando a pena definitiva do recorrente para
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 15 de setembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

2
Art. 121. Matar alguém:
(...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

3
Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I - no caso de condenação:
(...)
b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;